Tribunal: TJMT
Processo: 1029714-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029714-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI ALCIONE DE ALMEIDA - CPF: 699.245.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), EDU RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 197.788.139-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos casos de exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que, nestes casos, o proveito econômico se revela inestimável, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1076 e EREsp n. 1.880.560/RN).

2.

O critério de equidade é aplicável porque, nessa hipótese, não se discute o valor da dívida tributária, mas apenas a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo, inexistindo, portanto, base objetiva para mensurar proveito econômico ou condenação.

3.

A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, como pleiteado, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado, que visa evitar ônus excessivo à Fazenda Pública, especialmente em situações que envolvem múltiplos coexecutados.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDU RODRIGUES DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itaúba que, nos autos da Execução Fiscal no 1000208-55.2021.8.11.0096, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade do agravante, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, no montante de R$ 1.000,00, fundamentado no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta que o valor da causa (R$ 105.772,61) e o proveito econômico obtido são elevados, razão pela qual a fixação dos honorários deveria observar os critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, §3o, do CPC, e não os critérios de equidade previstos no §8o.

Requer a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com os percentuais previstos no § 3o do artigo 85, proporcional ao valor da causa.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

As contrarrazões vieram ao id. 254385660.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em breve resumo da lide, a execução fiscal foi proposta no ano de 2021, contra a devedora ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, figurando na CDA como corresponsáveis –
RUI ALCIONE DE ALMEIDA e EDU RODRIGUES DE ALMEIDA
, os quais, em sede de exceção de pré-executividade, aduziram ausência de responsabilidade dos sócios no pagamento da dívida tributária.

Ao analisar a pretensão formulada, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, e fixou honorários advocatícios por equidade, no montante de R$ 1.000,00, fundamentado no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Contra a referida decisão é que se insurge o agravante.

O recurso não comporta provimento.

Com relação à forma de fixação de honorários, quando houver o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio,
sabe-se que ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ. (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (g.n.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Aliás, ante a repercussão que a questão em debate tem gerado, o STJ decidiu afetar os Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (
Tema 1.265 STJ
), contudo, sem determinação de suspensão nacional dos recursos que tramitam nos tribunais, razão pela qual não há óbice ao julgamento deste agravo.

No caso, aplicando-se o entendimento atual do STJ, que vem sendo acompanhado por esta Relatora, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, pois, o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Logo, não merece reparos a decisão impugnada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024